Tribunal: TJPA
Processo: 0809735-52.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809735-52.2026.8.14.0000

PACIENTE: WARLISSON DA SILVA SANTANA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E OUTROS DELITOS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Warlisson da Silva Santana, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, no qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva, sob alegação de ausência de elementos indicativos da prática do crime de tráfico de drogas e de excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe verificar se: i) é possível o exame, em sede de habeas corpus, da tese de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06; e ii) há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, especialmente quanto à destinação da substância entorpecente e às circunstâncias da prisão, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.

4.

Ademais, verifica-se que o paciente não foi denunciado apenas pelo crime de tráfico de drogas, mas também pelos delitos previstos nos arts. 311 e 180 do Código Penal, e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, circunstância que evidencia a complexidade fática do caso.

5.

Quanto à alegação de excesso de prazo, as informações prestadas pela autoridade coatora demonstram a regular tramitação do feito, com prisão em flagrante em 06/02/2026, oferecimento da denúncia em 02/03/2026, seu recebimento e determinação de citação pessoal do acusado, encontrando-se o processo em fase inicial, aguardando resposta à acusação.

6.

Ausente paralisação indevida ou desídia do Poder Judiciário, a análise do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, não se configurando constrangimento ilegal quando o processo segue curso regular e compatível com a complexidade da causa, que envolve pluralidade de réus e imputações penais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento: Não se conhece de habeas corpus quanto à tese que demanda revolvimento fático-probatório, sendo inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal nesta via estreita; inexistindo constrangimento ilegal por excesso de prazo quando evidenciada a regular tramitação do feito, compatível com a complexidade da causa.

Dispositivos legais citados: CF, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 647; Lei nº 11.343/06, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ – HC nº 876.183/RS, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, J. 17/12/2024, DJe 23/12/2024; STF – HC nº 220.422/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, J. 03/11/2022, DJe 05/12/2022; STF – HC nº 225.824/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, J. 29/05/2023, DJe 07/06/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete

dias do mês de
maio
de dois mil e
vinte
e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
07
de maio de 20
26
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Warlisson da Silva Santana
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 07/02/2026, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, ocasião em que foram apreendidos aproximadamente 50g de maconha, 10 aparelhos celulares e a quantia de R$ 1.165,50, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva.

Sustenta que a imputação de tráfico se baseia em presunções equivocadas, afirmando que o paciente exerce atividade lícita como vaqueiro e também atua na revenda de celulares, o que justificaria a posse dos bens e do numerário, ao passo que a substância entorpecente destinava-se ao consumo pessoal, pleiteando, assim, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Alega, ainda, constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o paciente permanece preso há mais de 60 dias sem início da instrução processual.

Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão, com expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para reconhecer o excesso de prazo ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta, com a consequente revogação da prisão preventiva.

Juntou documentos.

Em ID 35583567, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 35688700, constam as informações prestadas pela autoridade coatora;

Nesta Superior Instância, ID 35692263, o Procurador de Justiça Dr. Armando Brasil Teixeira manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus impetrado em favor de WARLISSON DA SILVA SANTANA, e pela sua extensão pelo conhecimento e desprovimento.

É o relatório.

VOTO

O foco da impetração reside no alegado constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de ausência de elementos concretos que indiquem a prática do crime de tráfico de drogas, sustentando-se que a substância entorpecente destinava-se ao consumo pessoal, com pedido de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, bem como no excesso de prazo na formação da culpa, diante da ausência de início da instrução processual, postulando-se o relaxamento da custódia cautelar.

Quanto à alegação de que o paciente exerce atividade lícita como vaqueiro e atua na revenda de aparelhos celulares, o que justificaria a posse dos dispositivos e do numerário apreendido, bem como de que a substância entorpecente destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal, com pedido de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, não conheço da tese. Isso porque tal argumentação se funda na necessidade de reavaliação das circunstâncias fáticas que envolveram a prisão, notadamente quanto à destinação da droga, à licitude da origem dos bens apreendidos e à configuração, ou não, da mercancia, o que demanda aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO . PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA . I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de desclassificar o crime de tráfico de drogas, pelo qual o paciente foi condenado, para o delito de posse de drogas para consumo próprio. O pedido fundamenta-se na alegação de que a quantidade de entorpecentes apreendidos seria compatível com o uso pessoal . Alternativamente, requer-se a concessão da ordem de ofício diante de suposto constrangimento ilegal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal para rediscutir a tipificação penal; e (ii) verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, considerando o pedido de desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal . III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência consolidada desta Corte, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, impede o conhecimento de habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, a fim de evitar o desvirtuamento dessa garantia constitucional. 4 . Excepcionalmente, admite-se a concessão de ordem de ofício no caso de flagrante ilegalidade capaz de gerar constrangimento ilegal, situação não verificada nos autos.
5. A alegação de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.
6. Os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias - incluindo a quantidade e natureza das drogas apreendidas, além das circunstâncias da abordagem - são considerados idôneos para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico, sendo incompatíveis com a posse para consumo pessoal. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 876183 RS 2023/0449084-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024) (GRIFEI).

Ademais, ao contrário do que sustenta o impetrante, verifica-se que o paciente não foi denunciado unicamente pelo crime de tráfico de drogas, mas também pelos delitos previstos no art. 311 do Código Penal, pela condução de veículo com sinais identificadores adulterados; no art. 180 do Código Penal, pela receptação de aparelho celular de procedência ilícita; e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, por corrupção de menor, circunstâncias que evidenciam a complexidade fática do caso e reforçam a impossibilidade de reexame da matéria nesta via estreita.

No que pertine ao argumento de constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o paciente permanece preso há mais de 60 dias sem início da instrução processual, observo que o processo apresenta tramitação regular. Consta que a prisão ocorreu em 06/02/2026, tendo o Ministério Público oferecido denúncia em 02/03/2026, a qual foi devidamente recebida, com determinação de citação pessoal do paciente, encontrando-se, atualmente, os autos no aguardo da apresentação de resposta à acusação.

Assim, não se verifica paralisação indevida do feito ou desídia do Poder Judiciário,
mas sim regular tramitação processual
, compatível com a complexidade da causa, que envolve mais de um réu e múltiplas imputações penais.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a análise da legalidade da prisão cautelar por excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade. Assim, admite-se, em hipóteses excepcionais, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, uma vez que a configuração do excesso de prazo não se dá por mera operação aritmética.

Em consonância com o exposto, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a demora justificada do processo não enseja coação ilegal, senão vejamos:

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 29; no art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II; e no art. 121, § 2º, inciso IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Excesso de prazo da instrução não configurado. Agravante permaneceu em lugar incerto e não sabido após a suposta prática delitiva. Ausência de desídia do Poder Judiciário. Audiência designada. Reiteração dos fundamentos veiculados na inicial da impetração. Agravo regimental não provido. 1
. A decisão atacada reconheceu a inexistência de desídia do Poder Judiciário na condução do processo, aludindo ao trâmite regular do feito, consideradas as peculiaridades do caso (agravante que permaneceu foragida, suspensão de prazos, necessidade de oitiva de testemunhas). 2. Essa compreensão não afronta a consolidada jurisprudência da Corte, segundo a qual eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa ( HC nº 191.330-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/11/20).
3. A parte agravante limitou-se a reiterar a fundamentação lançada na inicial da impetração, não indicando elementos aptos a afastar a conclusão veiculada na decisão agravada. 4. Agravo ao qual se nega provimento. (STF - HC: 220422 RJ, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 02-12-2022 PUBLIC 05-12-2022) (GRIFEI)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular.
3. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 4. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo no julgamento da ação penal.
5. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 225824 MG, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-06-2023 PUBLIC 07-06-2023) (
GRIFEI
).

Dessa forma, não se constata excesso de prazo na prisão preventiva, impondo-se a manutenção da custódia cautelar.

Ante o exposto,
conheço

em parte
do
mandamus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 07 de maio de 2026.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/05/2026